Tribunal: STF
Processo: HC 205479
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO (ART. 312, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ANÁLISE DE REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática por mim proferida quanto ao recurso especial interposto pelo Corréu – REsp n. 1.823.594/MT –, provendo-o para anular todos os atos processuais praticados a partir de 02/04/2014, decorreu da constatação segundo a qual, a despeito de terem os novos advogados daquele Acusado formalizado juntada de substabelecimento sem reserva de iguais poderes, não houve intimação desses causídicos para diversos atos do processo, circunstância essa que, a toda evidência e à míngua de insurgência nesse sentido, não se repetiu em relação ao ora Agravante, não se estendendo a ele a conclusão e a determinação declinadas naquele decisum, o qual, portanto, não causa qualquer interferência quanto às matérias examinadas nos presentes autos. 2. Não estando configurada contrariedade a expresso texto legal ou ao que deflui manifestamente dos autos, tal como ocorre na espécie, não é cabível a utilização da revisão criminal como segunda apelação. 3. Agravo regimental desprovido” (eDOC.06, p. 211)
    Busca-se, em síntese, “seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e, desta forma, afastar a agravante da suposta reincidência, vez que já foi superada pelo quinquênio depurador, assim como fixar o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.” 
    Segundo aduz “No caso em comento fora utilizada, a título de suposta reincidência, uma condenação que transitou em julgado em 2010 (e-STJ Fl. 786). Ocorre que o presente crime ocorreu entre meados de 2013 e meados de 2014 (e-STJ Fl. 884) e a referida sentença fora publicada em 30/04/2019 (e-STJ Fl.792)” e, portanto, “sua consideração como agravante da pena é indevida, vez que já foi superada pelo quinquênio depurador”. 
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente porque evidente a supressão de instância e a preclusão consumativa, in casu, como aliás bem ressaltou o STJ no ato coator ora combatido.
    Não bastasse, da própria narrativa do impetrante depreende-se que a sua pretensão não preenche o figurino legal. 
    Segundo o art. 64, I, do CP, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”. 
    Isto posto, se como afirmou o impetrante, a condenação que pretende ver reformada refere-se a crime ocorrido entre 2013 e 2014, nenhuma ilegalidade há em considerar condenação transitada em julgado em 2010, para fins de reincidência. Ainda que não haja a indicação precisa de quando a infração de 2010 teria sido efetivamente cumprida ou extinta, de toda sorte, já se denota que não transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre os marcos que devem ser tomados como parâmetros. 
    Quanto ao ponto, ressalto que diversamente do que aduz o impetrante, desimportante é a data da prolação da sentença, relativa à infração posterior, pois o marco legalmente previsto é a data de cometimento do novo delito e não a data do novo édito condenatório. Neste sentido é o escólio de Damásio de Jesus:
    “O que possui limite temporal é a eficácia da condenação anterior como exigência necessária para o sujeito adquirir a qualidade de reincidente. .
    Esse é o critério adotado pelo CP, ao determinar que a condenação anterior, para efeito de reincidência, não deve ser tomada em conta se entre a data da extinção da pena e o crime posterior decorreu período de tempo superior a cinco anos. Assim, a condenação anterior, dentro do prazo de cinco anos, no caso do novo delito nele cometido, dá origem à reincidência. Se depois dessa condenação é cometido outro crime, dentro de seu prazo de eficácia, haverá reincidência,e assim, sucessivamente. A lei se refere à condenação anterior e não à primeira condenação, de forma que, em caso de sucessão de condenações, devemos tomar em conta a penúltima e não a primeira. 
    (…)
    Decorrido o prazo, a sentença condenatória anterior não prevalece “para efeito de reincidência”. Significa que ela subsiste para outros efeitos. Assim, praticado o novo crime quando decorrido período de tempo superior a cinco anos, contados a partir do cumprimento da primeira pena, o réu não será considerado reincidente. A sentença subsistirá para efeitos de maus antecedentes, nos termos do art. 59, capu, do CP” (JESUS, Damásio de. Direito penal: vol. 1. São Paulo: Saraiva. 37 ed. Pps 595-596, grifei)
    Assim, além de existente óbice que inviabiliza o conhecimento do writ (supressão de instância e preclusão), tampouco visualizo presente hipótese de concessão da ordem de ofício, pois inexistente ilegalidade ou constrangimento ilegal na valoração da reincidência anotada em desfavor da paciente. 
    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente